Tribunal: TJMT
Processo: 0004066-61.2019.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0004066-61.2019.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FELIX MANOEL SOUZA PINTO ALVARES - CPF: 935.890.771-15 (AGRAVADO), ANA PAULA LOPES ALVARES CAMPOS - CPF: 729.823.221-53 (ADVOGADO), MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR - CPF: 930.458.671-20 (ADVOGADO), MANOEL ALVARES CAMPOS - CPF: 299.529.998-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOAO PORTO RODRIGUES - CPF: 022.426.721-34 (AGRAVANTE), MARIA CONCEICAO FARIA RODRIGUES - CPF: 241.616.161-04 (AGRAVANTE), LUIZ NEI CARDOSO MACIEL - ME - CNPJ: 02.061.093/0001-90 (AGRAVANTE), JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA - CPF: 051.013.801-21 (ADVOGADO), LUIZ NEI CARDOSO MACIEL - CPF: 111.506.021-04 (AGRAVANTE), ELZA MARIA GOMES DE ARRUDA MACIEL - CPF: 177.861.261-04 (AGRAVANTE), LUIZ NEI CARDOSO MACIEL - ME - CNPJ: 02.061.093/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ELZA MARIA GOMES DE ARRUDA MACIEL - CPF: 177.861.261-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CONCEICAO FARIA RODRIGUES - CPF: 241.616.161-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ NEI CARDOSO MACIEL - CPF: 111.506.021-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PORTO RODRIGUES - CPF: 022.426.721-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – ART. 1.030, §2o, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ALEGADA INAPLICABILIDADE DO PARADIGMA RESP 1.452.840/SP (TEMA 872) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DOS TEMAS APLICADOS – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Com a implantação do sistema de precedentes qualificados no ordenamento processual brasileiro, julgado o processo representativo da controvérsia, os demais processos com idêntica matéria de direito que coincidirem com a orientação do STJ deverão ser inadmitidos (art. 1.030, I, “b”, do CPC).

2. Nas razões do agravo interno previsto no art. 1.030, § 2o, do CPC, deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o seu desacerto ou o equívoco na aplicação de precedente do STJ em recurso especial representativo da controvérsia, isto é, que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado.

3. A tese fixada no Tema 872/STJ, é a seguinte: “
nos embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
”.

4.
In casu
, a Câmara julgadora decidiu em conformidade com o referido Tema, afirmando que os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro. Assim, à medida em que continuou defendendo a legitimidade da constrição, inclusive manejando o recurso de apelação com o desejo de ver reconhecida possível fraude à execução, com a manutenção da penhora, o banco recorrente atraiu para si os efeitos da sucumbência.

5. Mantém-se a decisão que negou seguimento ao recurso especial, pois em conformidade com a orientação do REsp n. 1.452.840/SP - Tema 872.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno proposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos – tema 872/STJ - (ids. 103292471 e 99931955).

A parte agravante alega, em síntese que:
“não há outra conclusão a não ser a de que foi o Agravado que deu causa à oposição dos Embargos de Terceiro, diante da inércia da transferência do imóvel de matrícula sob no 14.585, no Cartório de 01o Ofício de Notas e Registro de Imóveis de Cáceres – MT”.

(...) Como se sabe, o ônus da sucumbência é norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios recai sobre quem deu causa ao ajuizamento da demanda.

Assevera que:
“ainda que o credor tenha indicado à penhora imóvel objeto de contrato de compra e venda não registrado, é iniludível que a necessidade de oposição dos Embargos de Terceiro pelo Agravado é resultado da desídia destes em não promover o registro, providência que a par da publicidade do ato poderia evitar a indesejada constrição patrimonial, haja vista a eficácia erga omnes dos atos submetidos a registro. Assim, face ao princípio da causalidade, cabe ao terceiro-Embargante, ora Agravado, adquirente do imóvel, arcar com os consectários da sucumbência”.

Aduz que:
“ (... ) não há aplicabilidade do Tema 872 ao presente caso, uma vez que a fixação da verba honorária deve observar que não havia como o Agravante possuir conhecimento acerca da transmissão da propriedade do bem, pela ausência do registro no cartório competente que dá publicidade aos atos.

Ao final, requer o provimento ao agravo interno e a consequente admissão do recurso especial.

Recurso tempestivo (id. 103537982).

Contrarrazões (id. 106138998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eméritos pares:

Nos termos do artigo 1.030, I e III e § 2o do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que negar recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos.

Confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos

(...) III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional

(...) 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”.
(g.n)

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

No caso, o recurso especial não foi admitido em razão de o acórdão recorrido estar em consonância com a orientação do representativo da controvérsia REsp n. 1.452.840/SP – Tema 872), consoante transcrição abaixo:

“
Da sistemática de recursos repetitivos.

A parte recorrente alega que quanto à necessidade de inversão das verbas sucumbenciais, em atenção ao Princípio da Causalidade, uma vez que foi o recorrido quem deu ensejo a constrição indevida do imóvel, ante a falta de registro da compra e venda junto ao Cartório de Registro de Imóveis, o ônus sucumbências deve ser arcado pelo embargante.

A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.

No julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1.452.840/SP,
Tema 872
) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que nos embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro, consoante ementa a seguir transcrita:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. (...)

2. "É admissível a oposição de Embargos de Terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóveis, ainda que desprovido do registro" (Súmula 84/STJ).

3. A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade.

Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".

4. O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem.

5. Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência.

6. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC: "Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio".

7. Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7o, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".

8. Precedentes: AgRg no REsp 1.282.370/PE, Rel. Ministro Benetido Gonçalves, Primeira Turma, DJe 06/03/2012; EDcl nos EDcl no REsp 375.026/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1a Regidão), Segunda Turma, DJe 15/04/2008; REsp 724.341/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007, p. 158; AgRg no REsp 462.647/SC, Rel. Ministro Castro Meira, SEGUNDA TURMA, DJ 30/08/2004, p. 244.

9. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que "a Fazenda Nacional, ao se opor à pretensão do terceiro embargante, mesmo quando cristalinas as provas de sua posse sobre o imóvel constrito, atraiu para si a aplicação do princípio da sucumbência".

10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973)”. (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016). (g.n)

O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu que:

“(...)
Por fim, no que tange à arguição de que o ônus de sucumbência deve ser arcado pelo embargante apelado, melhor sorte não socorre ao apelante.

Isso porque, por ocasião do julgamento do REsp 1452840/SP sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou a tese paradigma que deu origem ao Tema 872 do STJ, segundo o qual, “nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
.” (gr. n.)

Sendo assim, à medida em que continuou defendendo a legitimidade da constrição, inclusive manejando o presente apelo com o fito de ver reconhecida possível fraude à execução, com a manutenção da penhora, o banco embargado atraiu para si os efeitos da sucumbência
”. (g.n) (id. 93537487).

Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma
(Tema 872),

nego seguimento
ao recurso especial diante da sistemática de recursos repetitivos.

Publique-se. Cumpra-se.

Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça” (id. 99931955)

Nesse contexto, na hipótese de agravo interno proposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos, é imprescindível que se demonstre que os recursos paradigmas utilizados como fundamento não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

In casu
, verifica-se que a parte agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora agravada, reprisando os fundamentos do recurso especial, sendo o caso de se manter a inadmissão deste último, que aplicou o Tema 872/STJ.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022